Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
I – O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não possui legitimidade para interpor recurso em demanda que envolve direito individual, patrimonial, relativo a pedido de indenização por danos morais e, consequentemente disponível.
II - A atuação do Poder Judiciário demanda provocação da parte, com a narrativa dos fatos e fundamentos de sua pretensão, bem como o pedido de providência judicial. Não é permitido ao Órgão Julgador determinar a emenda da petição inicial para que se adeque aos limites da coisa julgada material de demanda anteriormente proposta, sob pena de incidir em indesejado ativismo judicial.
III – O juiz deve julgar a demanda nos estritos limites dos fatos e fundamentos apresentados pelo autor na petição inicial, arts. 141 e 492 do CPC, princípio da adstrição.
IV – Há coisa julgada material quando a parte repete a mesma demanda, contra mesmas partes e fundamentada na mesma causa de pedir, o que inviabiliza o julgamento de mérito da pretensão.
V – Apelação desprovida.